Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-43.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016966-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO VITOR SOARES DA SILVA - CPF: 090.821.961-07 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO –
FLAGRANTE FORJADO NÃO COMPROVADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – DECLARAÇÕES UNÂNIMES DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE NO SENTIDO DE QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO E GUARDAVA PORÇÕES DE COCAÍNA – VERSÃO EXCULPANTE DO RÉU ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
2. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL –
INVIABILIDADE – REGIME FECHADO IMPOSTO COM FULCRO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – ART. 33, §2.º, ALÍNEA
A
, DO CP –
4. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
VEDADA –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se as provas produzidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, especificamente as declarações unânimes e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, não deixam dúvidas de que, após uma denúncia anônima dando conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, a qual individualizava o local em que cometido o comércio malsão, as características físicas e de vestimenta do agente e seu modo de atuação, os agentes estatais diligenciaram até o lugar indicado e identificaram o apelante, com o qual foram encontradas algumas porções de cocaína e, nas proximidades de onde estava, outras mais escondidas sob pedras e um guarda-roupas deteriorado, que estava abandonado, tal qual relatado na notícia apócrifa, descabe cogitar a absolvição do condenado e a nulidade das provas, uma vez que a i. defesa não se incumbiu de comprovar o alegado flagrante forjado, ficando a versão exculpatória do réu isolada no contexto probatório dos autos;

2.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que o sentenciado seja isento de sua aplicação. Na hipótese,
a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

3.

Sendo o réu reincidente e tendo a pena sido estabelecida em patamar superior a quatro e inferior a oito anos, escorreita a imposição do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP;

4.

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JULIO VITOR SOARES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO VITOR SOARES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1016966-43.2022.8.11.0042, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 164435678
, o apelante almeja a
absolvição
, sob a alegação de que os elementos de cognição foram obtidos mediante
flagrante forjado
pelos policiais, a afastar a materialidade delitiva, além de não terem sido produzidas em juízo provas aptas a demonstrar o seu envolvimento com o narcotráfico.
Subsidiariamente
, pugna a
alteração do regime

inicial fechado para o semiaberto, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos legais, e a
extirpação ou redução da pena de multa
, em razão da aventada hipossuficiência.

Nas contrarrazões constantes no ID
165761650
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavrada da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
169690180.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o apelante
JULIO VITOR SOARES DA SILVA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, porque, no dia 13/10/2022, por volta das 14h00, na rua São João, esquina com a rua São Luís, no bairro Lixeira, nesta Capital, trazia consigo e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal,
152 (cento e cinquenta e duas) porções de cocaína, com massa total de 45,76g (quarenta e cinco gramas e setenta e seis centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante essa instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – ilegalidade do flagrante forjado e insuficiência probatória
.

Nada obstante o esforço da i. defesa técnica na tentativa de obter a absolvição do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sob o viés da ocorrência de
flagrante forjado
, que torna a conduta atípica, e
insuficiência de provas
da autoria delitiva, do cômputo dos autos,
entendo que o pedido não faz jus à acolhida
.

Com efeito, é cediço que o
flagrante
forjado
ocorre quando a situação fática é totalmente artificial, criada por terceiros no intuito de tentar legitimar a prisão, o que torna o fato atípico, visto que o agente jamais teve a vontade/intenção de praticar a infração penal.

Na hipótese, porém, não há falar em ilegalidade do flagrante, uma vez que o contexto probatório dos autos evidencia ter havido prévia denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas, a qual individualizava não apenas o local em que praticada a mercancia espúria como, também, as características físicas e de vestimenta do agente, além de destacar que tal sujeito se mantinha na posse de tão somente algumas porções, deixando outras escondidas nas proximidades, o que permitiu aos policiais militares, ao diligenciarem a fim de verificar a veracidade da notícia apócrifa, a identificação do apelante e realização da abordagem, que culminou na apreensão de cinco porções de entorpecente acondicionadas no bolso dele e de outras escondidas nos arredores, sob pedras e um guarda-roupas deteriorado que havia ali.

Essa compreensão fática é extraída da
oitiva judicial dos policiais militares

Almir Souza dos Santos
e
Jorge Rondon Junior
, inexistindo outros elementos de prova que pudessem corroborar a versão do réu de que a droga fora plantada na cena do crime pelos agentes estatais, na medida em que, durante a audiência, a testemunha de defesa
Márcia Cristina Rodrigues Gordado
declarou não ter visto o momento inicial da abordagem policial, pois estava no interior de um mercadinho nas proximidades; e o
depoente
Josivaldo da Silva Farias
nada relatou acerca do fato criminoso, limitando-se a fazer referências acerca do bom comportamento do réu enquanto seu funcionário por seis anos.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

Assim, não havendo evidências de que os agentes estatais que conduziram o flagrante tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os policiais militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, impede-se descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nesse sentido a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já decidiu:

“
Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação por Tráfico de drogas, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” as substâncias entorpecentes), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g), encontradas em poder do réu
” (TJ-MT - APR: 00243629320198110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023). Destaquei.

Desta feita, sendo válido o flagrante perpetrado e, por conseguinte, os elementos de cognição dele provenientes, tem-se que,
in casu
, a
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
160601571 - pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 160601575 – págs. 1/3), do termo de exibição e apreensão (ID 160601577 - pág. 1), dos laudos periciais que apresentaram resultado positivo para a
presença de
45,76g (quarenta e cinco gramas e setenta e seis centigramas) de COCAÍNA
no material confiscado,
substância de uso proscrito no território brasileiro
(ID
160601591 e ID 160601592) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Por sua vez, concernente à
autoria
, nada obstante a negativa de autoria do apelante, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação.

Nessa toada, o
policial militar
Almir Souza dos Santos
, ao ser ouvido em juízo, ratificando suas declarações prestadas na delegacia, disse que, no dia fatídico, foi recebida uma denúncia anônima dando conta de que havia um sujeito na rua São Luís, próximo a um açougue, praticando a mercancia espúria de drogas, sendo repassadas as características físicas e da roupa por ele usada, além de indicado o
modus operandi
empregado – agente que se mantinha na posse de pequenas porções e escondia outras nas proximidades, ali mesmo na rua.

Assim, a guarnição deslocou-se até o lugar indicado e, por haver pouca movimentação em razão do horário (próximo das 13h), logo foi identificado o apelante, que possuía as mesmas particularidades descritas na notícia apócrifa. A busca pessoal foi realizada por seu colega de farda, sendo localizadas, no bolso da bermuda do flagrado, algumas porções de pasta-base (aproximadamente cinco) e dinheiro, cujo valor exato não se recorda.

Na sequência, o testemunhante verificou as imediações e encontrou, a cerca de trinta ou quarenta metros, na calçada, embaixo de umas pedras e de um guarda-roupas deteriorado abandonado no local, outras porções da mesma substância ilícita (em total superior a cem), as quais estavam embaladas de forma semelhante àquelas encontradas na posse do sentenciado, ressaltando, ainda, que todas estavam individualizadas.

Por fim, ao ser questionado a respeito da distância entre o local do fato (bairro Lixeira), o lugar em que situada a companhia que recebeu a denúncia anônima (Parque Cuiabá) e a região onde fica o batalhão do qual faz parte (Coxipó); e se é comum o atendimento de ocorrências em lugares tão distantes, o agente estatal afirmou que, por pertencer ao Grupo de Apoio do Batalhão, percorre toda a cidade de Cuiabá e, também, de Várzea Grande, sendo normal atender locais diversos de sua área.

Nas exatas palavras do depoente: “(
...) os telefones de Companhias, Batalhões, eles são públicos; Que, às vezes, as pessoas moraram na região e elas têm ali como referência, um telefone e aí fazem a denúncia (...) Que em relação a denúncias, eu trabalho no Grupo de Apoio do Batalhão, e a gente percorre Cuiabá, Várzea Grande; Que são inúmeras ocorrências, inúmeras denúncias, e aí a gente tem essa característica de estar indo, inclusive, em outros Batalhões; Que tem toda uma formalidade, informação Oficial de Área, e a gente vai sim, atende outros locais”
(trecho extraído da r. sentença – ID 160603401 - págs. 6/7).

Em sendo assim, diversamente do aventado pela advogada constituída pelo réu, não há estranheza alguma no fato de os policiais militares serem lotados em batalhão situado em local distante de onde realizado o flagrante, pois, como bem esclareceu a presente testemunha, é usual essa prática.

Semelhantemente foi a oitiva do
policial militar

Jorge Rondon Junior
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual narrou que, após o recebimento de uma denúncia anônima, dizendo que um sujeito moreno, vestido com uma camiseta de time (salvo engano, do Flamengo), estava praticando o tráfico de drogas numa determinada rua, sua equipe se dirigiu até o local e, identificado o apelante, foi realizada a busca pessoal e encontradas algumas porções de droga na posse dele (não se recordando ao certo se estavam na cintura ou no bolso da veste do rapaz).

Além disso, afirmou ter outro policial diligenciado nas cercanias e localizado as outras porções apreendidas, que estavam embaladas da mesma forma que aquelas confiscadas com o suspeito. Em derradeiro, aduziu que, no momento inicial da abordagem, não havia transeuntes no local, inclusive o mercadinho que tinha nas proximidades estava fechado, sendo aberto quando já em curso a diligência.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o réu
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Por sua vez, o
apelante

JULIO VITOR DA SILVA
, nas duas fases da persecução penal, tentou convencer que não estava praticando o tráfico de drogas e sequer possuía porções de narcótico para o uso quando da abordagem policial, sugerindo que os agentes estatais o levaram preso apenas em razão do histórico criminal que possui, além de terem plantado drogas naquele cenário na intenção de incriminá-lo falsamente.

Segundo a sua narrativa apresentada durante a audiência de instrução, no fatídico dia, após entregar um documento para seu patrão, foi embora para sua casa, já que trabalhava como
office-boy
apenas no período matutino, tendo, então, decidido ir até um mercado. Todavia, nas proximidades do estabelecimento, acabou abordado por três policiais, tendo um deles ali permanecido e procedido à revista pessoal, nada ilícito encontrando na posse do interrogado, apenas o valor de R$ 70,00 (setenta reais); enquanto os outros dois saíram em direções opostas para outras ruas, os quais logo retornaram.

Contou ter sido questionado se possuía registros criminais e, após responder afirmativamente, ouviu que seria novamente preso e avistou algumas porções de droga na mão de um dos agentes estatais. Nesse momento, travou uma discussão com os investigadores, tentando evitar o seu algemamento, mas acabou sendo levado para a viatura. Disse ter um dos policiais lhe mostrado uma sacola cheia de narcóticos, cuja propriedade lhe atribuíram, porém não sabe de onde tiraram aquele pacote plástico.

Sucede que essa versão exculpante não encontra amparo em outros elementos de prova produzidos durante a persecução penal, pois a
testemunha de defesa

Josivaldo da Silva Farias
declarou perante a autoridade judiciária
nada ter a relatar a respeito dos fatos, pois não presenciou o ocorrido
. Aduziu ter trabalhado com o apelante por cerca de seis anos, o qual lhe prestava serviços de
office-boy
das 08h às 17h, com horário de almoço [
o que contradiz a versão de
JULIO
, que afirmou trabalhar apenas no período da manhã
]; e, no fatídico dia, o réu havia saído para fazer um serviço e não mais retornou, o que causou estranheza no declarante, fazendo-o entrar em contato com a família do rapaz, sendo, então, avisado da prisão dele.

Já a
depoente
Márcia Cristina Rodrigues Gordado
, também arrolada pela defesa, esclareceu durante a instrução criminal que, no dia dos fatos, estava indo até um mercado que existe na esquina e, no trajeto, passou pelo acusado e o cumprimentou. E, ao sair do estabelecimento pouco tempo depois, avistou um policial perto do apelante e outros dois saindo pelas ruas, os quais voltaram logo em seguida com “
um trem”
e levaram o réu para a viatura. Por fim, questionada se viu o momento em que um dos agentes estatais revistou os bolsos do flagrado, a testemunhante disse que não, pois quando saiu do mercado os policiais já estavam com o sentenciado.

Por conseguinte, os depoimentos policiais, cujas palavras são coerentes e harmônicas, agregados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
152 (cento e cinquenta e duas) porções de cocaína, com massa total de 45,76g (quarenta e cinco gramas e setenta e seis centigramas)
, constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada tentativa do apelante de se eximir da culpa, negando o envolvimento com o comércio malsão.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Frisa-se, ainda, a alta potencialidade lesiva do narcótico apreendido [cocaína], tendo em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto, tendo sido o apelante flagrado trazendo consigo e guardando o total de
152 (cento e cinquenta e duas) porções de cocaína, com massa total de 45,76g (quarenta e cinco gramas e setenta e seis centigramas)
, destinadas a comercialização, não restam dúvidas do seu envolvimento com o narcotráfico.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JULIO VITOR SOARES DA SILVA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: - extirpação ou redução da pena de multa, alteração de regime prisional e substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos.

Por derradeiro, nada obstante toda a argumentação da i. defesa no afã de ver acolhidos os pleitos subsidiários,
entendo pela improcedência de todos.

2.1

Pena de multa:

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência do condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Outrossim,

a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena,
na primeira etapa
, o MM. Juiz
a quo
estabeleceu a sanção basilar no mínimo legal;
no segundo momento
, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP), recrudesceu a sanção em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, correspondente à fração de 1/6 (um sexto), admitida pela jurisprudência para agravar ou atenuar a pena intermediária (
ex vi
do STJ -
HC n. 387.688/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017); e,
na terceira fase
, não verificando a incidência de causas de aumento ou diminuição, fixou a pena final e definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
unitariamente calculados na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Assim, tendo o apelante
JULIO
sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cujo preceito secundário prevê as penas de “
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”, agiu com acerto o julgador ao impor àquele as penas privativa de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

Nessa conjuntura, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória neste ponto, cabendo ao sentenciado, quando transitar em julgado a sua condenação, pleitear no juízo da execução penal eventual parcelamento em razão da sua hipossuficiência alegada.

2.2

Do regime prisional:

No que tange ao regime prisional,
a teor do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, apesar da condenação do apelante à pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional
fechado
, em razão da sua
reincidência
[ação penal n.º
0034147-16.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 08/09/2022
], o que está de acordo com a lei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Portanto, não há falar em abrandamento do regime prisional imposto pelo juízo monocrático.

2.3 Da requerida substituição da pena privativa

Enfim, para que a almejada substituição da pena corporal seja concedida, devem os condenados preencherem os requisitos objetivos e subjetivos cumulativamente elencados no art. 44 do Código Penal; e, na presente hipótese, evidente que aquele previsto no inciso I do aludido dispositivo legal não se encontra preenchido (“
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”
), uma vez que a pena de reclusão estabelecida ao réu é superior a 04 (quatro) anos.

Com tais considerações, de rigor o desprovimento do apelo defensivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JULIO VITOR SOARES DA SILVA
, ratificando-se integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1016966-43.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023